Tribunal: STJ
Processo: 8171397-07.2022.8.05.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2850632 - BA (2025/0036494-7)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SALVADOR
ADVOGADO
: JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA GARRIDO - BA018519
AGRAVADO
: NILTON SILVA CUNHA
ADVOGADO
: ANDRÉ LUIS GUIMARÃES SOARES CUNHA - BA054638
EMENTA
SERVIDOR PÚBLICO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
LICENÇA- PRÊMIO E ENQUADRAMENTO FUNCIONAL.
PRESCRIÇÃO. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO A ENUNCIADO
DE
TRIBUNAL.
NÃO
CABIMENTO
DE
RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA.
1. Verifica-se não ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional,
na medida em que o Tribunal de origem dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e
apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; não se pode,
ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte
com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. O Tribunal não fica obrigado a examinar todos os artigos de lei
invocados no recurso, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional,
tornando dispensável a análise dos dispositivos que pareçam para a
parte significativos, mas que para o julgador, senão irrelevantes,
constituem questões superadas pelas razões de julgar.
3. No que se refere à alegada infringência ao Tema 516 do STJ,
esta Corte firmou entendimento de que enunciado ou súmula de
tribunal não equivale a dispositivo de lei federal, restando
desatendido o requisito do art. 105, III, , da CF. Nesse sentido,
a
sobressaem os seguintes precedentes: AgInt no AREsp n. 2.581.025
/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado
em
, DJEN de
; AgInt no REsp n. 2.165.387
16/12/2024
23/12/2024
/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
julgado em
, DJEN de
; e AgInt no AREsp n.
16/12/2024
20/12/2024
Documento eletrônico VDA47586590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 20/05/2025 18:50:20
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: c9c23430-c616-49e4-86f1-2c5716957589

1.399.920/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.
4/12/2024
10/12/2024
4. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
20 de maio de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA47586590 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 20/05/2025 18:50:20
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: c9c23430-c616-49e4-86f1-2c5716957589

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2850632 - BA (2025/0036494-7)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SALVADOR
ADVOGADO
: JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA GARRIDO - BA018519
AGRAVADO
: NILTON SILVA CUNHA
ADVOGADO
: ANDRÉ LUIS GUIMARÃES SOARES CUNHA - BA054638
EMENTA
SERVIDOR PÚBLICO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
LICENÇA- PRÊMIO E ENQUADRAMENTO FUNCIONAL.
PRESCRIÇÃO. ARGUIÇÃO DE VIOLAÇÃO A ENUNCIADO
DE
TRIBUNAL.
NÃO
CABIMENTO
DE
RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA.
1. Verifica-se não ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional,
na medida em que o Tribunal de origem dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e
apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; não se pode,
ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte
com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. O Tribunal não fica obrigado a examinar todos os artigos de lei
invocados no recurso, desde que decida a matéria questionada sob
fundamento suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional,
tornando dispensável a análise dos dispositivos que pareçam para a
parte significativos, mas que para o julgador, senão irrelevantes,
constituem questões superadas pelas razões de julgar.
3. No que se refere à alegada infringência ao Tema 516 do STJ,
esta Corte firmou entendimento de que enunciado ou súmula de
tribunal não equivale a dispositivo de lei federal, restando
desatendido o requisito do art. 105, III, , da CF. Nesse sentido,
a
sobressaem os seguintes precedentes: AgInt no AREsp n. 2.581.025
/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado
em
, DJEN de
; AgInt no REsp n. 2.165.387
16/12/2024
23/12/2024
/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
julgado em
, DJEN de
; e AgInt no AREsp n.
16/12/2024
20/12/2024
Documento eletrônico VDA47172380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/04/2025 19:56:10
Código de Controle do Documento: 1b859b10-564d-4e50-96f2-a917473c281f

1.399.920/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.
4/12/2024
10/12/2024
4. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado pelo
desafiando a decisão de fls. 1.054/1.
Município de Salvador
058, que negou provimento ao agravo em recurso especial, ante a ausência de negativa
de prestação jurisdicional e em razão de não caber apelo nobre por violação a enunciado
ou súmula de tribunal.
Inconformada, a parte agravante sustenta que "[r]estou mais do que
configurado no Apelo especial da municipalidade, que a decisão que se pretende
reformar via RECURSO ESPECIAL não enfrentou a totalidade dos argumentos da
municipalidade, o que torna o acórdão recorrido nulo na linha do art. 93 IX da CF e art.
489, §1o do CPC. Chama a atenção deste órgão colegiado que o Tribunal de Justiça do
" (fl.
Estado da Bahia deixou de se manifestar sobre diversas matérias de ordem pública
1.069).
Assevera, ainda, que "[a]fora isso, a Municipalidade pugnou pelo
acolhimento da PRESCRIÇÃO, pois inaplicável ao Município o tema 516, do STJ, ante a
previsão expressa, na legislação Municipal, sobre o termo inicial para a contagem da
prescrição, a saber 18 (dezoito) meses, após o período de aquisição da licença. Nesse
sentido, diferentemente do servidor público federal em que a licença pode ser concedida
até a aposentadoria, no Município do Salvador é obrigação do Município a sua concessão
após 18 (dezoito) meses da aquisição do direito – art. 133, §4o, da LC Municipal no 01/91
" (fl. 1.070).
Ressalta, por fim, que "[h]
DISTINGUISH
á, portanto, claro
ou
DISTINÇÃO em relação a toda a jurisprudência do STJ que não apreciou a peculiaridade
do Município do Salvador, que estabelece prazo máximo para a concessão do direito a
licença-prêmio. O acórdão, data venia, omisso, limitou-se a aplicar o tema 516
(elaborado para os servidores públicos federais), sem atentar-se para a peculiaridade
existente na legislação municipal, senão vejamos a total ausência de menção ao art. 133,
§4o, da Lei complementar municipal no 01/91. Essas questões não foram enfrentadas pelo
acórdão recorrido, justificando a interposição do recurso especial com fundamento em
" (fl. 1.071).
violação aos arts. 489, §1o, IV e VI, e 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 1.077/1.083).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA47172380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/04/2025 19:56:10
Código de Controle do Documento: 1b859b10-564d-4e50-96f2-a917473c281f

Em que pese aos
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
argumentos aduzidos no presente recurso, a decisão agravada não merece reparos.
Consoante anteriormente mencionado, verifica-se não ter ocorrido ofensa
aos arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II, parágrafo único, II, do CPC, na medida em que o
Sodalício de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas
e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; não se pode, ademais, confundir
julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação
jurisdicional.
Nos termos da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, tendo a
instância de origem se pronunciado de forma clara e precisa sobre as questões postas nos
autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar o
, como no caso
decisum
concreto, não há falar em omissão no acórdão, não se devendo confundir fundamentação
sucinta com a sua ausência (AgInt no AREsp n. 1.878.277/DF, relator Ministro Paulo
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
4/12/2023
7/12/2023
Dessarte, observa-se pela fundamentação do aresto recorrido (fls. 817/824),
integrada em sede de embargos declaratórios (fls. 879/895), que o Sodalício de origem
motivou adequadamente sua decisão e solucionou a controvérsia com a aplicação do
direito que entendeu cabível à hipótese. Outrossim, não se descortina negativa de
prestação jurisdicional, ao tão só argumento de o decisório colegiado recorrido ter
decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
Frise-se que o Tribunal não fica obrigado a examinar todos os artigos de lei
invocados no recurso, desde que decida a matéria questionada sob alicerce suficiente
para sustentar a manifestação jurisdicional, dispensável a análise dos dispositivos que
pareçam para a parte significativos, mas que para o julgador, senão irrelevantes,
constituem questões superadas pelas razões de julgar.
A propósito, confiram -se:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. MILITAR TEMPORÁRIO.
REFORMA EX OFFICIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO
CPC/1973. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. A DISCUSSÃO DO MÉRITO
IMPÕE O REVOLVIMENTO DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7 DO STJ. O PERÍODO EM QUE O MILITAR TEMPORÁRIO
ESTIVER ADIDO, PARA FINS DE TRATAMENTO MÉDICO, NÃO É
COMPUTADO PARA FINS DE ESTABILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO
STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
I - Trata-se de demanda ajuizada por ex-militar, objetivando provimento
jurisdicional que determine sua reforma ex officio, com soldo referente ao posto
/graduação por ele ocupado quando na ativa, bem como condenação da
demandada ao pagamento de danos morais e estéticos.
II - Após sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, foi interposta
apelação pela parte autora e ré, sendo que o TRF da 5a Região, por maioria, deu
Documento eletrônico VDA47172380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/04/2025 19:56:10
Código de Controle do Documento: 1b859b10-564d-4e50-96f2-a917473c281f

provimento ao apelo da ré, julgando prejudicado o apelo do autor, ficando
consignado, com base nas provas carreadas aos autos, que o autor está
definitivamente incapacitado para o serviço militar, fazendo jus aos proventos
correspondentes à graduação que ocupava.
III - Sustenta, em síntese, que o Tribunal a quo deixou de se manifestar acerca
da omissão descrita nos aclaratórios, defendendo ter direito à reforma ex officio,
seja pela incapacidade definitiva para o serviço militar, seja pelo tempo
transcorrido na condição de agregado, bem como pela estabilidade que
supostamente alcançou (ex vi arts. 50, IV, a e 106, II e III, da Lei n. 6.880/1980).
IV - Não assiste razão ao recorrente no tocante à alegada violação do art. 1.022
do CPC. Consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
tem-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de
convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia;
devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do
caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1575315/PR, Rel. Ministro Francisco
Falcão, Segunda Turma, DJe
; REsp 1.719.219/MG, Rel.
10/6/2020
Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
; AgInt no REsp n.
23/5/2018
1.757.501
/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
;
3/5/2019 AgInt no
REsp n. 1.609.851/RR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje
.V- Com efeito, o Tribunal
14/8/2018
a quo, soberano na análise fática,
considerou não haver prova da conexão entre o acidente mencionado e a
moléstia do autor.
VI- Dessarte, verifica que a presente irresignação vai de encontro às convicções
do julgador a quo, que tiveram como lastro o conjunto probatório constante dos
autos. Nesse diapasão, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais
indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos
fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide
na hipótese o enunciado da Súmula n. 7/STJ. Neste sentido: AgInt no AREsp
1334753/MS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado
em
, DJe
.
22/10/2019
27/11/2019
VII- Ademais, quanto à alegação de estabilidade sustentada pelo recorrente, esta
Corte tem firmado a compreensão de que a mera reintegração de militar
temporário na condição de adido, para tratamento médico, não configura
hipótese de estabilidade nos quadros das Forças Armadas. Ou seja, o período
em que o militar esteve licenciado, na condição de adido, não pode ser
computado para atingir a estabilidade decenal, não prosperando, portando, as
alegações aduzidas pelo interessado. A propósito: REsp 1786547/RS, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2019
, DJe
.VII - Recurso especial não provido.
23/04/2019
(
, rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado
REsp 1.752.136/RN
em
, DJe de 1o/12/2020.)
24/11/2020

PROCESSUAL CIVIL. AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO
DE
OMISSÃO
NÃO
VERIFICADA.
MERO
INCONFORMISMO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.
1. Os Embargos de Declaração não merecem prosperar, uma vez que ausentes
os vícios listados no art. 1.022 do CPC.
Documento eletrônico VDA47172380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/04/2025 19:56:10
Código de Controle do Documento: 1b859b10-564d-4e50-96f2-a917473c281f

2. Apesar de os embargantes asseverarem que há omissão quanto à tese de
afronta dos arts. 355, I, e 370 do CPC/2015 e quanto ao exame da
imprescindibilidade da produção de prova técnica, verifica-se que o acórdão
embargado enfrentou expressamente tais alegações, ao registrar (fl. 903): "No
tocante à alegada afronta dos arts. 355, I, 370, não se pode conhecer da
irresignação. Ao dirimir a controvérsia, a Corte estadual consignou (fl. 789):
'De início, no que se refere à preliminar de cerceamento de defesa pelo
julgamento antecipado da lide, o que culminaria em ocorrência de cerceamento
de defesa, deve ser afastada, vez que, ao contrário do que alegado, diante da
documentação contida nos autos, é de se reputar como totalmente dispensável a
produção de prova pericial, vez que no presente caso todos os elementos
necessários para se determinar a responsabilidade e a extensão dos danos
ambientais apurados se encontram nas peças encartadas nestes autos, que têm o
condão de bem demonstrar a situação na área objeto da ação'. O art. 370 do CPC
/2015 consagra o princípio da persuasão racional, habilitando o magistrado a
valer-se do seu convencimento, à luz das provas constantes dos autos que
entender aplicáveis ao caso concreto. Não obstante, a aferição da necessidade de
produção de determinada prova impõe o reexame do conjunto fático-probatório
encartado nos autos, o que é defeso ao STJ, ante o óbice erigido pela Súmula 7
/STJ".
3. Não há omissão no decisum embargado. As alegações dos embargantes
denotam o intuito de rediscutir o mérito do julgado, e não o de solucionar
omissão, contradição ou obscuridade.
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(
, rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
EDcl no REsp 1.798.895/SP
julgado em
, DJe de
.)
22/4/2020
5/5/2020
No mais, reitera-se que, no que se refere à alegada infringência ao Tema
516 do STJ, esta Corte firmou entendimento de que enunciado ou súmula de tribunal não
equivale a dispositivo de lei federal, restando desatendido o requisito do art. 105, III, ,a
da CF. Nesse sentido, sobressaem os seguintes precedentes: AgInt no AREsp n.
2.581.025/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
; AgInt no REsp n. 2.165.387/SP, relatora Ministra
16/12/2024
23/12/2024
Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJEN de
; e
16/12/2024
20/12/2024
AgInt no AREsp n. 1.399.920/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
.
4/12/2024
10/12/2024
Deve, portanto, ser mantida a decisão agravada por seus próprios
fundamentos.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA47172380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 30/04/2025 19:56:10
Código de Controle do Documento: 1b859b10-564d-4e50-96f2-a917473c281f

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.850.632 / BA
Número Registro: 2025/0036494-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
81713970720228050001
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE SALVADOR
PROCURADOR : JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA GARRIDO - BA018519
AGRAVADO
: NILTON SILVA CUNHA
ADVOGADO
: ANDRÉ LUIS GUIMARÃES SOARES CUNHA - BA054638
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - LICENÇAS / AFASTAMENTOS - LICENÇA-
PRÊMIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE SALVADOR
ADVOGADO : JOSÉ ANTÔNIO FERREIRA GARRIDO - BA018519
AGRAVADO
: NILTON SILVA CUNHA
ADVOGADO : ANDRÉ LUIS GUIMARÃES SOARES CUNHA - BA054638
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
13/05/2025
19/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA47577834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:27:09
Código de Controle do Documento: c7a81ace-f7e4-4988-9b19-5d4600ea5eeb

Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47577834 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 00:27:09
Código de Controle do Documento: c7a81ace-f7e4-4988-9b19-5d4600ea5eeb